Tribunal: TJDFT
Processo: 0745260-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE.

1. A indicação dos bens passíveis de constrição incumbe à parte exequente, entretanto, incumbe ao juiz promover todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

2. É possível a expedição de ofício a órgão público visando obter informações sobre imóveis irregulares em nome do devedor, quando se trata de cadastro não disponível para consulta direta pela parte.

3.Deu-se provimento ao recurso.